Tribunal: TJDFT
Processo: 0747796-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747796-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA RIBEIRO ARANTES AGRAVADO: G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL', INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo KARINA RIBEIRO ARANTES contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Ruitemberg Nunes Pereira, que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor de G44 BRASIL S.A "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" e outros, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pela requerente agravante. Em razões recursais, a recorrente reafirma que não ostenta condições financeiras de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do núcleo familiar. Argumenta que aufere remuneração líquida de R$ 1.980,16 e que a apreciação do pedido de gratuidade não se submete aos efeitos da preclusão temporal ou consumativa, pois não se trata de mera faculdade processual, mas de garantia constitucional de acesso à tutela jurisdicional efetiva. Acrescenta que a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, assegura que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, garantindo que aquele que não puder arcar com as custas e honorários sem prejuízo do próprio sustento tem direito ao benefício. Ao final, requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, para conceder à autora agravante os benefícios da justiça gratuita. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Na espécie, vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da medida liminar requerida, mormente quanto à probabilidade recursal do direito vindicado, conforme se confere. O Julgador de origem indeferiu o benefício ao assentar que: “Em tempo, indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado por KARINA RIBEIRO ARANTES (ID 217143454), haja vista que não comprovou a alegada hipossuficiência financeira, não sendo o caso, ademais, de prorrogação do prazo para tal finalidade, haja vista que a mencionada petição foi protocolada no dia 08/11/2024. Preclusa a presente, nada mais sendo devido ou requerido, dê-se baixa na distribuição em relação a BRUNO FATURETO MATOS LINO, CAIO CESAR BRANDAO FEITOSA, KARINA RIBEIRO ARANTES, PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA e WESLEY GOMES MARTINS.” Dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por seu turno, estabelece, em seu artigo 98, que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, é possível tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixado na Resolução de n. 271/2023. Para ser considerado necessitado para fins de recebimento da assistência da Defensoria Pública do Distrito Federal, são consideradas economicamente necessitadas as pessoas com renda familiar inferior a 05 (cinco) salários-mínimos mensais (R$ 7.590,00 - art. 4o, Res. 271/2023). Na espécie, a agravante apresenta e junta aos autos declaração de imposto de renda, além de extratos bancários com saldo negativo, comprovando que a sua condição financeira se amolda “prima facie” ao parâmetro adotado, de modo que, inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela executada agravante para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Assim, além da declaração de hipossuficiência firmada pela parte recorrente, os documentos colacionados aos autos evidenciam a insuficiência financeira, revelando não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento do núcleo familiar. Dessa forma, tendo em vista que a renda percebida pela agravante se amolda ao critério utilizado para a concessão da benesse pretendida e inexistindo nos autos elementos outros que evidenciem a falta dos pressupostos legais para o seu deferimento, impõe-se preconizar a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela recorrente para o fim de lhe conceder a gratuidade de justiça (art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC). Do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para conceder a gratuidade de justiça à parte agravante. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P. I. Brasília/DF, 16 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator